Tribunal: TJDFT
Processo: 0719776-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA AO SISBAJUD. FERRAMENTA QUE PERMITE A REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA.

1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.

2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta.

3. Constatado que o Cumprimento de Sentença se alonga há mais de 4 (quatro) anos e que há indicação de que a parte Executada vem movimentando as contas bancárias, pois vários bloqueios foram efetivados nas tentativas passadas, mostra-se razoável a medida pleiteada de reiteração automática da busca (“teimosinha”), pelo prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a fim de conferir à Execução a máxima eficácia.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.